Tribunal: CARF
Processo: 18239.006278/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18239.006278/2008-28 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.346 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
CARLOS SYLLUS MARTINS PINTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do
próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos documentos preclusos, e por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006278/2008-28
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.346 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.006278/2008-28

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 67/70), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas e Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
Anteriormente ao julgamento de primeira instância, o Colegiado a quo
encaminhou os autos em Diligência conforme indicado no relatório do acórdão recorrido (e-fls.
71/81):
Em razão da alegação do Impugnante de que recebera em 2003 os mesmos rendimentos
recebidos em 2002, foi proposta pela então 7a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento – DRJ RJ2, atual 21a da DRJ RJ, a realização de Diligência Fiscal junto
ao INSS com o fim de se obter documentos comprobatórios do pagamento e da natureza
dos rendimentos informados em Dirf.
Em atendimento ao Ofício no 140/2012 – DRF/RJ II- DIFIS (fl. 53), foram apresentados
pelo INSS os documentos de fls. 54/58.
Cientificado do resultado da Diligência o Contribuinte não se manifestou.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 21a Turma da DRJ/RJ1 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF RETIFICADORA.
Tendo sido alterados pela fonte pagadora, através de Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - Dirf Retificadora, os valores dos rendimentos contidos na Dirf
Original que serviu de base para apuração da omissão de rendimentos, devem os
cálculos da Notificação de Lançamento ser alterados para que contemplem os novos
valores, os quais estão de acordo com o comprovante de rendimentos juntado à
impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF. DILIGÊNCIA.
Constado através de diligência fiscal realizada junto à fonte pagadora que os valores dos
rendimentos pagos ao contribuinte são superiores aos informados na Dirf que serviu de
base para a apuração de omissão de rendimentos, o valor da omissão apurada deve ser
mantido em razão da impossibilidade de, no julgamento, ser agravada a exigência fiscal.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Devem ser deduzidas da base de cálculo do imposto somente as importâncias relativas a
despesas médicas para as quais o sujeito passivo apresente documentação
comprobatória do efetivo pagamento, com atendimento aos requisitos estabelecidos pela
legislação.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.346 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.006278/2008-28

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2013 (e-fls. 82), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 06/06/2013 (e-fls. 86/87) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Indica a juntada de documentos comprobatórios das despesas médicas de R$
3.388,62 com Núcleos Saúde (Anexo 1) e de R$ 2.094,00 com o Fundo de Saúde do Exercito
(Anexo 2) e de cópias de cheques nominais aos profissionais.
- Aponta despesas com o Comando do Exército referentes a Contribuição
Previdenciária Oficial (R$ 9.075,00) e Imposto Retido na Fonte (R$ 8.867,28).
- Quanto à omissão de rendimentos, alega que a referência a rendimentos de
trabalho com vinculo ou sem vinculo no item 2 do relatório de primeira instância é
completamente despropositada, uma vez que recebe rendimentos de aposentadoria do INSS e
complemento de aposentadoria do Núcleos. Registra que o Núcleos declarou, em DIRF
Retificadora, que havia se equivocado quanto aos rendimentos informados, o que resultou no
prolongamento deste processo.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, a autoridade fiscal glosou integralmente as despesas médicas
declaradas pelo contribuinte em razão da falta de apresentação da documentação solicitada (e-fls.
09).
O Colegiado a quo afastou parte da infração apurada, mantendo a dedução
indevida das despesas com Comando do Exército (R$ 2.094,00 e R$ 9.075,00), Flavio Cure
(parcela de R$ 300,00), Roberto Prado (parcela de R$ 80,00), Núcleos (R$ 3.388,62) e Vera
Lucia Cosendey (R$ 150,00) (e-fls. 75/81).
O interessado aponta o Anexo 1 do Recurso Voluntário (e-fls. 88) como
comprovação do valor declarado para Núcleos. Não obstante, não há nenhuma informação de
despesa médica no documento, devendo ser mantida a referida glosa.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.346 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.006278/2008-28

O Anexo 2 (e-fls. 89), indicado pelo recorrente como documento comprobatório
da despesa de R$ 2.094,00 com Comando do Exército, não deve ser apreciado por este
Colegiado tendo em vista a ocorrência de preclusão. Extrai-se do autos que o contribuinte não
disponibilizou nenhum documento comprobatório da referida despesa durante o procedimento
fiscal ou na fase de Impugnação. Apenas em seu de Recurso Voluntário ele junta um elemento
de prova com o intuito de afastar a infração apurada.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a prova documental deve ser
apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou
que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele
demonstrar a presença de uma dessas condições, o que não se vislumbra no presente caso.
Quanto aos diversos cheques anexados à defesa, verifica-se que as despesas
correspondentes já foram devidamente acatadas pela primeira instância, conforme indicado no
demonstrativo elaborado pelo relator a quo (e-fls. 32/39, 76).
No que tange à despesa com Vera Lucia Cosendey (e-fls. 21), não merece reparos
o voto vencedor do acórdão recorrido. A identificação do endereço do prestador de serviço no
recibo de despesas médicas é um requisito legal previsto no art. 80, §1o, III, do RIR/99, não
podendo ser afastado por este Colegiado.
Insta registrar nesse ponto que a previdência oficial de R$ 9.075,00 e o IRRF de
R$ 8.867,28 declarados para o Exército (e-fls. 67) não foram objeto do presente lançamento, ao
contrário de que parece entender o interessado. O valor de R$ 9.075,00 glosado pela autoridade
fiscal é o constante da relação de pagamentos da Declaração de Ajuste Anual com o código de
despesa médica (e-fls. 68), e não a previdência oficial de mesmo valor informada no quadro de
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular (e-fls. 67).

Omissão de Rendimentos
No que concerne à omissão de rendimentos, verifica-se que o contribuinte não traz
ao Recurso Voluntário nenhum argumento ou elemento de prova capaz de afastar os valores
mantidos pela primeira instância. Insurge-se apenas contra a denominação “rendimentos de
trabalho com vínculo ou sem vínculo” constante do item 2 do relatório do acórdão recorrido e
registra que a apresentação de DIRF Retificadora pela fonte pagadora Núcleos resultou em
prolongamento do processo.
Deve-se esclarecer, contudo, que o item 2 do referido relatório apenas reproduz o
título da infração constante da Notificação de Lançamento (e-fls. 10), não havendo nada de
incorreto nessa denominação. Também não há qualquer irregularidade na emissão de DIRF
Retificadora pela Núcleos (e-fls. 65), cabendo lembrar que foi justamente com base nela que a
primeira instância afastou quase integralmente a omissão de rendimentos referente a essa fonte
pagadora (e-fls. 73).
Assim, considerando a análise detalhada realizada na decisão de piso e não tendo
o recorrente apresentado argumentos ou documentos complementares com o intuito de contestá-
la, acompanho as razões do Colegiado a quo para a manutenção da omissão de rendimentos em
exame (e-fls. 73/75).
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.346 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.006278/2008-28

Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos documentos preclusos, e por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 97
DF CARF MF
Original